Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705264-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LUZ FERREIRA AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (COCG) DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA LUZ FERREIRA em face da decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos autos do Mandado de Segurança, processo no. 0742168-06.2020.8.07.0001, impetrado pela agravante contra ato praticado pelo DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF e pelo COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (COCG) DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF. A parte agravante alega, em síntese, que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, bastando para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça. Aduz que o dever dos pais de sustentar os filhos não abrange o deve de pagar custas judiciais nos processos por eles movidos. Dessa forma, sustenta que deve ser considerada a hipossuficiência financeira da agravante, independentemente da condição econômica de seus genitores, especialmente porque a agravante é estudante e não aufere nenhum tipo de renda. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça à parte agravante. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Além disso, como o presente agravo de instrumento trata do indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, a parte recorrente fica dispensada do recolhimento do preparo até a decisão liminar do relator sobre este ponto, o que se faz neste momento (Art. 101, §1o, CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, em primeira análise, observa-se que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que, atualmente, a agravante encontra-se desempregada, ou seja, não aufere remuneração, tampouco possui reservas financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência. Restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito objeto do recurso. Nesse sentido, precedente da 5a Turma Cível: (Acórdão 1282044, 07108648920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020). Nesse passo, a decisão agravada fundamenta-se no fato de que o genitor da agravante ostenta rendimentos mensais e patrimônio em montantes consideráveis e suficientes para arcar com as despesas processuais. Por outro lado, o direito à gratuidade da justiça é pessoal (Art. 99, §6o, CPC), razão por que a análise dos pressupostos legais para a concessão do benefício deve observar as condições financeiras específicas da peticionante e não de seu genitor, mormente porque este não é parte do processo judicial. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA MENOR DE IDADE SEM RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural" e, nos termos do § 2o do dispositivo, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. O pedido de gratuidade deve ser analisado de acordo com a situação financeira da parte requerente, e não de terceiros. Sendo a autora menor de idade que não trabalha, sua hipossuficiência é presumida, sendo incabível a averiguação da capacidade financeira de sua genitora, porquanto não é ela a parte do processo judicial, atuando apenas como representante legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1312724, 07286262120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de extinção do feito de origem, em razão do não recolhimento das custas processuais, como constou na decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar o prosseguimento do processo de origem, sem o recolhimento das custas iniciais, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021, 09:09:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator